Tribunal: TJPA
Processo: 0000953-91.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000953-91.2012.8.14.0061

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM EDUCPUBLICA DO ESTADO SINTEPP

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Abono Salarial. FUNDEB. Necessidade de legislação específica. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e de redução dos honorários advocatícios. Embargos acolhidos em parte.

I. Caso em exame

1. Ação Ordinária de Cobrança para o recebimento do abono FUNDEB referente ao exercício de 2011, não repassado pelo Município de Tucuruí aos substituídos pelo Sindicato.

II. Questão em discussão

2. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Sindicato ora embargante, que se insurgia quanto a improcedência do pedido de pagamento de abono, decorrente de diferenças do FUNDEB.

III. Razões de decidir

3. Apesar do acórdão recorrido ter seguido raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada, deixou de analisar a insurgência referente ao capítulo dos ônus sucumbenciais, pelo que, passa-se a enfrentar a questão.

4. Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita propriamente dita, deixa-se de conhecer do pedido, pois o Sindicato agravante não só pagou as custas iniciais do processo, mas também do recurso de apelo interposto, não podendo, ao mesmo tempo, sem nenhuma prova de alteração de condição financeira, requerer gratuidade, em comportamento contraditório aos seus próprios atos, postura que viola ao princípio do venire contra factum proprium.

5. No que tange a pretensão de reduzir a condenação em honorários advocatícios, lhe assiste razão, pois a condenação em 10% sobre o valor da causa de R$2.043.577,19, além de desproporcional ao trabalho dos patronos na lide, está refletindo proveito econômico de eventuais ações individuais, o que não se trata na espécie, onde se o Sindicato atua como substituto processual da categoria que representa.

6. Considerando a pretensão autoral frustrada do Sindicato de empregados, o valor de R$4.144,00 mostra-se adequado e proporcional em relação ao objeto da demanda. Montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 85 §2º, I a IV ; §8º e; §8º-A do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

- (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023); e

- Tema 1.026/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0000953-91.2012.8.14.0061) opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO - SINTEPP contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, para suprir alegada omissão, contradição e obscuridade, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado (id. 18269903):

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO SALARIAL PROVENIENTE DE SOBRAS DOS RECURSOS DO FUNDEB. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. À UNANIMIDADE
.

Em razões de embargos de declaração (id. 18490187), o Sindicato Embargante afirma que há omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, bem como, quanto a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Afirma ainda, que mensalmente tem em torno de R$12.000,00 (doze mil reais) para administrar todos os seus gastos com contas fixas como de energia, internet, suprimentos, remuneração de prestadores de serviços e custos com custeio da formação sindical para seus coordenadores e filiados (como viagens, alimentação, hospedagem para participar de eventos fora do município).

Defende que não é razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos/instituições do Estado com organizações não governamentais, como as entidades sindicais, devendo se viabilizar e ampliar o acesso à Justiça para a sociedade civil organizada.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pelo Sindicato ora embargante, que se insurgia quanto a improcedência do pedido de pagamento de abono, decorrente de diferenças do FUNDEB.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, apesar do acórdão recorrido ter seguido raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada, deixou de analisar a insurgência referente ao capítulo dos ônus sucumbenciais, pelo que, passa-se a enfrentar a questão.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita propriamente dita, deixa-se de conhecer do pedido, pois o Sindicato agravante não só pagou as custas iniciais do processo, mas também do recurso de apelo interposto, não podendo, ao mesmo tempo, sem nenhuma prova de alteração de condição
financeira, requerer gratuidade, em comportamento contraditório aos seus próprios atos, postura que viola ao princípio do venire contra factum proprium.

Entretanto, no que tange a pretensão de reduzir a condenação em honorários advocatícios, lhe assiste razão, pois a condenação em 10% sobre o valor da causa de R$2.043.577,19, além de desproporcional ao trabalho dos patronos na lide, está refletindo proveito econômico de eventuais ações individuais, o que não se trata na espécie, onde se o Sindicato atua como substituto processual da categoria que representa.

Por oportuno, cumpre observar os critérios de arbitramento de honorários previstos no art. 85 §2º, I a IV e §8º do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º. (grifei)

Ademais, com o advento da Lei nº 14.365/2022, foi incluído o parágrafo 8º-A no art. 85 do CPC, trazendo parâmetros para a fixação da verba sucumbencial:

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo,
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Denota-se da norma, que nas causas em que couber fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Nesta demanda, o valor da causa de R$2.043.577,19 foi arbitrado com evidente aleatoriedade, sem demonstração de critério, e sem refletir o montante que poderia ser obtido com a procedência do pedido. Logo, considerando que não há proveito econômico, trata-se de hipótese de valor inestimável, restando inviável a aplicação do §2º do artigo 85.

Observando o valor recomendado pelo Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme Tabela de Honorários vigente no momento da prolação da sentença, temos o seguinte:

Tabela de Honorários OAB-PA - 2018

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (considerados sempre um só assunto) (...)

XXII – CONSULTORIA A SINDICATOS CLASSISTAS

1 – SEM RELAÇÃO EMPREGATÍCIA

1.1 – para sindicatos de empregados

1.1.1 – até 500 associados: 10% sobre condenação ou acordo, mais - R$ 4.144,00

1.1.2 – de 500 a 1000 associados: 10% sobre condenação ou acordo, mais - R$ 5.683,21

1.1.3 – mais de 1000 associados, por grupo de 500 ou fração de 500: 10% sobre condenação ou acordo, mais - R$ 6.867,21

Assim, considerando a pretensão autoral frustrada do Sindicato de empregados, o valor de R$4.144,00 mostra-se adequado e proporcional em relação ao objeto da demanda.

Montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo.

Em situações em que foi aplicado o critério equitativo, esta Egrégia Corte Estadual utilizou como referência a Tabela da OAB, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente.
Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC
. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DEVE SER ELEVADO – JUÍZO DE EQUIDADE – PAR METROS NOVOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR – USO DA TABELA ELABORADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO DA OAB – ART. 85, § 8º-A – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA 1 – O valor da causa muito baixo (mil reais, no caso) autoriza o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 2 –
Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 85, § 8º-A) para se chegar a um resultado seguro. Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10154028020218260451 SP 1015402-80.2021.8.26.0451, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/10/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022). (grifei).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2. O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 3.
A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (grifei).

Por fim, registra-se a título de esclarecimento, que a situação não possui identidade com o Tema 1.026/STJ, pois não se trata de redução de valor elevado, mas sim de aplicação do critério equitativo em razão do valor ser
inestimável
, considerando não só a completa aleatoriedade no arbitramento do valor da causa pelo Sindicato Embargante, mas também por não ser viável a sua real aferição. Portanto, a reforma da sentença quanto ao ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
apenas para manifestação acerca dos honorários advocatícios, reduzindo-os à R$4.144,00. No mais, resta mantido o acórdão recorrido em seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024